Tribunal: TJPA
Processo: 0005225-97.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005225-97.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147, CAPUT, DO CP (AMEAÇA) E DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DEC. LEI 3.688/1941)
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E ESTADO DE EBRIEDADE. INOCORRÊNCIA
.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de ameaça e vias de fato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, de testemunha e do acusado a materialidade do crime, não havendo que se falar em absolvição;

2.
Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF;

3.
O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado;

4.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ANTONIO CARLOS LIRA DA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, com o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais),
com incurso nas sanções punitivas do
art. 147,
caput, do CP (Ameaça) e da contravenção de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei 3.688/1941)
, tendo em vista que o condenado preencheu os requisitos do artigo 77, houve a suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, e aplicou-lhe as seguintes condições, cumuladas:
a) Proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas; b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) Obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Narra a denúncia
que,

no dia 12 de

outubro

de

2018,

por volta das

21h30min,
a vítima
Joseane

de

Souza

Martins

sofreu

Vias

de

Fato
e
Injúria

por

parte

do

companheiro
Antônio
Carlos

Lira

da

Silva,

alcunha

"Carlinhos",

com

quem

convivia

maritalmente

por
treze anos, não possuindo filhos da relação. A
vítima

comunicou,

perante
a
autoridade

policial,

que
o
convivente

sempre
que
bebe,

fica

agressivo
e
violento,
e
toda

vez

que

isso

acontece,
passa a
ofender
e
humilhar
a companheira.
Esta

nunca

teve

coragem

de

denunciá-lo,

em

razão

de
o acusado
sempre

lhe
pedir
perdão,

afirmando

que

nunca

mais

iria

tratá-la

mal,

entretanto,

sempre
que
fazia

uso

de
bebidas alcóolicas, novamente praticava violência contra ela.

Consta que no
dia

12/10/2018,
o
casal

estava

no

supermercado

IT Center
e
retornaram
para residência
por

volta

de

21h30min.

Ao

chegar
à
casa,
o
denunciado

pediu
para a
companheira
fazer o
jantar,
e
diante

da

negativa

dela,

ele

passou
a ofendê-la
verbalmente

com

as

textuais;
'TU
ÉS

UM

CARALHO,

SEU

CARALHO,

CRIA

VERGONHA

NESSA

TUA

CARA,

SEU
CARALHO, QUEM MANDA NESSA PORRA SOU EU, AGORA EU MANDO FAZERES AS
COISAS
E
TU

NÀO

ME

OBEDECE,

SEU

CARALHO".
O casal
passou
a
discutir,

e quando a vítima calou-se, o denunciado passou a provocá-la com as textuais: "TU NÃO
VAIS
RESPONDER

É,

TU

VAIS

VER
O
QUE

EU

VOU

FAZER

CONTIGO,

SEU
CARALHO".

Ato contínuo, o denunciado
segurou a vítima pelos cabelos e passou sacudi-la
fortemente,
além

de

tentar

jogá-la

contra
a
parede
e
saiu
a
empurrando

pelo
chagão
da vila em
que
moram.

Após, ela

foi

conduzida para

dentro

de casa e a

acusado

mandou que ela se
sentasse, passando
a afirmar

as textuais:

"TU
VAIS
VER,

EU VOU

PEGAR

O MEU
PUNHADO E
VOU

TE

MATAR

COM

ELE".

O
acusado

desceu
o
cômodo

e a

vítima
desceu logo atrás e começou a gritar pelos vizinhos, os quais ficaram olhando sem fazer nada.

A vítima conseguiu ligar para uma

amiga

de

prenome

Carol, a fim de que

fosse
socorrida. Após a chegada de Carol, esta conseguiu convencer o réu a deixar a ofendida passar a noite na casa dela, pois os ânimos estavam muito alterados. Desde a data do fato,
a vítima encontra-se na casa da

amiga,

pois

teme

que as

ameaças

do acusado se
concretizem.

Em
razões recursais (ID
10498634 –
Págs. 118/128)
, a defesa pugnou pela
absolvição do apelante
, sob a alegação de ausência de dolo e estado de ebriedade.

Destacou que o réu jamais tivera a intenção de praticar os atos

imputados ao mesmo, fato, até mesmo porque se encontrava naquele momento com

limitações de sua consciência, vez que, praticara tal ato sob efeito de álcool.

Asseverou ainda que é necessária a
reforma da dosimetria
, devendo reconhecer como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, e assim,
reduzir a pena-base
.

Por fim, esclarece que o
pedido de danos morais é improcedente
, alegando que é dispensável a prova de dano moral sofrido pela vítima, conforme entendimento do STJ,
ou ainda a redução do valor
em razão de o réu ser pessoa hipossuficiente.

Em
contrarrazões (ID
10498636 –
Págs. 130/137)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de dolo e estado de ebriedade.

A defesa pugnou pela
absolvição do apelante
, sob a alegação de ausência de dolo e estado de ebriedade.

Destacou que o réu jamais tivera a intenção de praticar os atos

imputados ao mesmo, fato, até mesmo porque se encontrava naquele momento com

limitações de sua consciência, vez que, praticara tal ato sob efeito de álcool.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 10498578 – Págs. 8/24, bem como pela palavra da vítima, da testemunha e do acusado, respectivamente, que a seguir transcrevo (depoimentos extraídos da Sentença):

A vítima
Josiane de Souza Martins
, em seu depoimento afirmou
que no dia do fato, o réu
estava bebido e resolveu puxar os cabelos da vítima e arrasta-la, quando a mesma se negou a fazer uma janta para um colega dele. Que o réu ficou dizendo que iria matá-la com um
canivete que ele ia procurar se ela não fizesse a janta. Ele se expressava dizendo: Vai logo
fazer essa janta, senão eu vou pegar o meu canivete e tu vais ver. Que ele lhe ofendia com palavras verbais sempre que ficava bebido. Que as agressões não deixaram marcas. Que o réu é outra pessoa quanto não está porre. Que depois do fato ficou separada do acusado e depois de um tempo voltou a conviver com ele, pois ele deixou de beber desde a data do fato.

A testemunha
Caroline Torquato Ribeiro
, ouvida como informante por ser amiga das partes, declarou
que recebeu uma mensagem no celular em que a vítima tinha mandado um áudio solicitando que ela fosse até lá para buscá-la, pois o acusado tinha bebido e puxado o cabelo da vítima. Que ao chegar na casa escutou a discussão entre às partes, em dado momento a vítima desceu e o acusado não queria deixá-la sair, mas após um tempo a depoente e sua sogra conseguiram acalmar ele. Que após um tempo o acusado foi até a casa da depoente pedir para falar com ela, mas ninguém atendeu. Que depois de um tempo o acusado parou de beber. Que não viu o fato, apenas chegou para buscar a vítima. Que depois dessa situação não ficou mais sabendo de nenhuma briga ou agressão das partes.

O Réu,
Antonio Carlos Lira da Silva
, na ocasião de seu interrogatório informou
que os fatos
descritos na denúncia realmente ocorreram. Que no dia do fato estava bebendo com uns amigos para uma comemoração lá no ITCenter e em dado momento foi para sua casa,
chegando lá pediu para que ela fizesse uma janta para que os seus amigos comessem lá. Que
ela disse que não iria fazer e como ela estava bebido acabou ficando chateado e os seus amigos foram embora. Que na passagem do portão fechou o cadeado e pediu para ela lhe esperar, que ela ignorou ele e o acusado passou a mão no cabelo dela e segurou. Que
empurrou a vítima para que ela sentasse no banquinho. Que realmente falou coisa que não
deveria ter falado, não lembra de ter ameaçado, mas acha que realmente deve ter acontecido, pois ele deve ter dito algo na hora da raiva. Que passaram cerca de 07 (sete) dias separados, mas retomaram o relacionamento depois que ele parou a beber, pois percebeu que a bebida

estava interferindo em sua família. Que a denúncia dela serviu de aprendizado para que ele
tomasse o rumo certo.

Observo que a vítima, a testemunha, e o próprio acusado, ouvidos em sede judicial, foram uníssonas em afirmar a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial
, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO E AMEAÇA. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO MENOS GRAVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Tendo em vista a pena definitiva aplicada ao crime de ameaça e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença, até os dias atuais, nos termos do disposto no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e art. 119, todos do CP, julga-se extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente.

2. Em crimes de natureza sexual, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nas demais provas dos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador. Nesse passo, estando as declarações da vítima, em harmonia com as demais provas dos autos, dentre este os relatos feitos pelas demais testemunhas que sustentam a versão apresentada pela ofendida, comprovando, sem sombra de dúvida que o réu, atentou contra a dignidade sexual da ofendida, tal como descrito na denúncia
.
(11654168, 11654168, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-07)

Ademais, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de ameaça e vias de fato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, de testemunha e do acusado a materialidade do crime.

Quanto a alegação de ausência de dolo, vejo que também
não há que prosperar.

Do depoimento do próprio acusado, observo que o mesmo confirma que puxou a vítima pelos cabelos, para que se sentasse em um banco, demonstrando nesse momento o dolo sofrido pela vítima, uma vez que intencionalmente o réu obrigou a ofendida a sentar, tendo obtido êxito, pois usou de força física.

Já quanto a alegação de que o acusado estava em estado de ebriedade, e por isso deve ser absolvido, tenho que
não merece guarida
a alegação.

É cediço que a embriaguez é a intoxicação aguda e transitória provocada por álcool, ou por substâncias especificadas em lei, que podem causar a diminuição ou privar o sujeito da capacidade normal de entendimento.

No entanto, a embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. Já a
embriaguez voluntária, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente.

Ao reconhecer que a incapacidade de entendimento ou de autogoverno só ocorre na embriaguez completa resultante de caso fortuito ou força maior, a legislação penal exclui a embriaguez preordenada, a voluntária e a culposa.

Assim, o sujeito que decide embriagar-se, ou que se embriaga culposamente, responde pelos atos praticados neste estado.

Ademais, vejo que o acusado em depoimento na fase judicial, lembra perfeitamente dos fatos e contou com riqueza de detalhes.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes imputados ao apelante, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos se encontra harmônico e convincente
, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

2. Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Asseverou ainda que é necessária a
reforma da dosimetria
, devendo reconhecer como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, e assim,
reduzir a pena-base
.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

DO CRIME DE AMEAÇA

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes não são maculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis, eis que cometeu o delito por ter tido um mero
desentendimento com a vítima; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor
do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do
crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, em
grande parte, com exceção do motivo, são favoráveis ao condenado, fixo a pena-base, pelo crime em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Consta a agravante do art. 61, inciso II, alínea f do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias. Consta a atenuante da confissão do art. 65 do CPB, pelo que diminuo a pena em 10 (dez) dias.

Ante a inexistência de outras atenuantes, ou circunstâncias agravantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, em grande parte, com exceção do motivo, são favoráveis ao condenado, fixa a pena-base, em 20 (VINTE) dias de prisão simples. Consta a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias de prisão simples. Consta a atenuante da confissão do art. 65 do CPB, pelo que diminuo a pena em 10 (dez) dias. Assim, ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno em definitiva a pena em 20 (Vinte) dias de prisão simples.

Do concurso material.

Reconhecido o concurso material, torno a pena em definitivo de 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO mais 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, e § 3°, do Código Penal, determino o regime aberto para início do cumprimento da sanção penal imposta.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, I do CPB). Tendo em vista que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo
condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.
Deixo de aplicar em desfavor do acusado, quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP, por entender desnecessária. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições,

aplicadas cumulativamente:

a) Proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas;

b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e

d) Obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, entendo desnecessária a prisão preventiva ou de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP, Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

Dos Danos Morais

Em face do pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com
nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o
agressor, ANTONIO CARLOS LIRA DA SILVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Joseane de Souza Martins.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 12/10/2018, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Somente a circunstância judicial do art. 59, do CPB,
motivos do crime
, foi valorada negativamente, tendo o Magistrado
a quo
fundamentado de maneira escorreita:
“os motivos não lhe são favoráveis, eis que cometeu o delito por ter tido um mero
desentendimento com a vítima;”.

Outrossim, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser fundamentada de maneira concreta, sem utilização de elementos genéricos,
o que não ocorreu no caso em apreço
, pois devidamente exasperada e justificada pelo Magistrado
a quo
.

Observo ainda que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Do pedido de modificação da pena de danos morais.

Por fim, esclarece que o
pedido de danos morais é improcedente
, alegando que é dispensável a prova de dano moral sofrido pela vítima, conforme entendimento do STJ,
ou ainda a redução do valor
em razão de o réu ser pessoa hipossuficiente.

Mais uma vez
não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Em face do pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com

nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o
agressor, ANTONIO CARLOS LIRA DA SILVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Joseane de Souza Martins.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 12/10/2018, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, conforme ID 104988580 – Pág. 30, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que que lhe é inerente.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA,
29
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022